Tribunal: TJES
Processo: 5016737-78.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016737-78.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDINALVA MARINHO AZEVEDO MIRANDA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5016737-78.2022.8.08.0048

APELANTE:
EDINALVA MARINHO AZEVEDO MIRANDA

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEID

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO OU INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que rejeitou liminarmente, em parte, os embargos à execução, no ponto em que a parte embargante alega abusividade dos juros remuneratórios, sob fundamento de que tal alegação configura excesso de execução e, portanto, exige a apresentação do valor tido por correto e do respectivo demonstrativo de cálculo, conforme o art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é definir se a ausência de indicação do valor devido e da memória de cálculo inviabiliza o exame da alegação de abusividade dos juros remuneratórios nos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 917, § 3º, do CPC impõe ao embargante que alega excesso de execução o dever de indicar, na petição inicial, o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que o pedido revisional formulado em sede de embargos à execução possui natureza mista, englobando matéria ampla de defesa e excesso de execução, com preponderância desta última, em razão de sua repercussão direta no valor do débito exequendo (STJ, REsp 1365596/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.09.2013).

A ausência da planilha e da declaração do valor tido como correto constitui vício processual insanável, que impede o exame da alegação de excesso de execução, nos termos do art. 917, § 4º, II, do CPC, sendo incabível a emenda da inicial para suprir a omissão (STJ, REsp 1770153/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2018).

Assim, a ausência dos requisitos formais previstos em lei inviabiliza o conhecimento da tese de abusividade dos juros remuneratórios, pois tal alegação repercute necessariamente sobre o montante cobrado, caracterizando excesso de execução.

Diante da irregularidade, impõe-se a manutenção da sentença por fundamento diverso, qual seja, a impossibilidade de cognição da matéria, uma vez que o inciso I do § 4º do art. 917 do CPC somente se aplica quando o excesso de execução é o único fundamento dos embargos.

Em razão da sucumbência recursal, majora-se a verba honorária em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão de cláusulas contratuais em sede de embargos à execução possui natureza preponderante de excesso de execução, exigindo a apresentação, na petição inicial, do valor tido como correto e da respectiva memória de cálculo.

A ausência desses requisitos inviabiliza o exame da alegação de abusividade dos encargos contratuais, sendo incabível a intimação para emenda da inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 917, §§ 3º e 4º; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1365596/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.09.2013, DJe 23.09.2013; TJRS, Apelação 5002406-77.2019.8.21.0002, Rel. Des. Altair de Lemos Junior, j. 13.12.2023; TJAC, Apelação Cível 0709869-36.2023.8.01.0001, Rel. Des. Roberto Barros, j. 31.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5016737-78.2022.8.08.0048

APELANTE:
EDINALVA MARINHO AZEVEDO MIRANDA

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEID

V O T O

Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre informar a Vossas Excelências que a sentença rejeitou liminarmente a parte dos embargos à execução que tratava da abusividade dos juros remuneratórios. O fundamento para a rejeição foi que essa tese caracteriza excesso de execução e, como tal, exige que a parte embargante apresente o valor que entende ser o correto e/ou a respectiva planilha de cálculo, sendo insuficientes as alegações genéricas sobre a incorreção do montante.

Com efeito, assim estabelece o art. 917, inciso VI e §§ 3º e 4º, do CPC:

“Art. 917. Nos embargos, poderá o executado alegar:

(...)

VI – qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

(...).

§ 3º. Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º. Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. (...)."

Assim, a revisão das cláusulas contratuais nos embargos à execução é plenamente possível. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que essa pretensão possui natureza
mista
, englobando matéria ampla de defesa e excesso de execução. Contudo, há uma preponderância desta última natureza, dada sua inevitável e direta repercussão no montante final do débito exequendo.

Confira-se os precedentes:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL DO VALOR QUE SE ENTENDE CORRETO E APRESENTAÇÃO DA CORRESPONDENTE MEMÓRIA DO CÁLCULO. ÔNUS LEGAL IMPOSTO AO DEVEDOR. ARTIGO ANALISADO: 739-A, § 5º, CPC. 1. Embargos do devedor opostos em 16/09/2011, do qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 20/02/2013. 2. Discute-se a dispensabilidade, em sede de embargos do devedor com pedido de revisão contratual, da indicação do valor devido e apresentação da respectiva memória do cálculo. 3.
O pedido de revisão contratual, deduzido em sede de embargos do devedor, tem natureza mista de matéria ampla de defesa (art. 745, V, CPC) e de excesso de execução (at. 745, III, CPC), com preponderância, entretanto, desta última, dada sua inevitável repercussão no valor do débito. 4. Assim, incumbe ao devedor declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, por imposição do art. 739-A, § 5º, CPC
. 5. Divisão de responsabilidades entre as partes, decorrente da tônica legislativa que pautou a reforma do processo de execução, segundo a qual, de forma paritária, equilibram-se e equanimemente distribuem-se os ônus processuais entre credor e devedor. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido. (STJ, REsp 1365596/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 23/09/2013).
Sem grifos no original
.

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO .ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR. EMENDA DA INICIAL . DESCABIMENTO.
Consoante atual entendimento do STJ, o pedido de revisão contratual, deduzido em sede de embargos do devedor, tem natureza mista de matéria ampla de defesa e de excesso de execução, com preponderância, entretanto, desta última, dada sua inevitável repercussão no valor do débito. Assim, incumbe à parte embargante que sustenta o excesso de execução, diante da abusividade das cláusulas contratuais do título executado, declarar, na petição inicial, o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, por imposição do art. 917, § 3º, CPC, o que não foi observado no caso concreto.
Portanto, não cumprido requisito processual ao recebimento dos embargos à execução, cabe a sua rejeição liminar, de ofício, com fulcro no art. 917, § 4º, inciso I, do CPC, conforme atual entendimento do STJ, que inadmite a emenda da petição inicial. DE OFÍCIO, EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS LIMINARMENTE.APELAÇÃO PREJUDICADA .POR UNANIMIDADE. (TJRS - Apelação: 50024067720198210002 OUTRA, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de Julgamento: 13/12/2023, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2023).
Sem grifos no original
.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA PLANILHA DE CÁLCULO E INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO . INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. AVENTADA IMPOSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. INSUBSISTÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE A PARTE
EMBARGANTE ADUZIU A ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, QUE ENSEJARIAM, ACASO RECONHECIDAS, EXCESSO DE EXECUÇÃO . PEDIDO DE CARÁTER REVISIONAL QUE EQUIVALE À ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. EXEGESE DO ART. 917, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . ADEMAIS, IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA PARA SUPRIR O VÍCIO.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. "Cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo quando o fundamento dos Embargos for excesso de execução, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial" (REsp n . 1770153/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 6/12/2018) . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5002399-09.2022 .8.24.0031, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Silvio Franco, Primeira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j . 29-08-2024).
Sem grifos no original.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO . INDEFERIMENTO LIMINAR. ART. 917, § 4º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A para cobrança de valores decorrentes de Cédula de Crédito Rural, no montante de R$263.247,37 . 2. O executado, André Dantas Neto, opôs Embargos à Execução, alegando, entre outros pontos, excesso de execução e abusividade nos encargos financeiros contratados, postulando a revisão contratual. 3. Sentença acolheu os embargos, determinando revisão da taxa de juros remuneratórios, nulidade dos juros moratórios acima de 1% ao ano, afastamento da
mora debendi
e devolução de valores pagos a maior pelo embargante . 4. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A, sustentando a ausência de planilha de cálculo ou valor devido nos embargos, bem como requerendo indeferimento liminar nos termos do art. 917, § 4º, do CPC; o reconhecimento de julgamento extra petita e o reconhecimento da tempestividade de embargos de declaração outrora opostos. II . QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de planilha de cálculo ou apontamento do valor devido nos embargos à execução implica seu indeferimento liminar, nos termos do art. 917, § 4º, do CPC; (ii) se os embargos de declaração outrora opostos são tempestivos e, (iii) se a sentença é extra petita. III . RAZÕES DE DECIDIR 6.
O art. 917, § 3º, do CPC, impõe ao embargante, ao alegar excesso de execução, o dever de apresentar memória de cálculo com o valor que entende correto.
7 . A ausência dessa memória de cálculo enseja o indeferimento liminar dos embargos, quando o excesso de execução for o único fundamento alegado (art. 917, § 4º, CPC). 8.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora tal entendimento, destacando que o pedido revisional deduzido em embargos à execução não dispensa o cumprimento desse requisito,
sob pena de rejeição liminar da alegação de excesso. Precedentes citados: REsp 1365596/RS; AgInt no AREsp 1002952/SC; AgInt no REsp 1514889/MS. 9. Em razão do apelado não ter apresentado a planilha exigida, impõe-se o indeferimento liminar dos embargos à execução. 10 . Alterado o resultado do julgamento, resta prejudicada a análise dos demais pontos do apelo, limitando-se a decisão à tese acolhida. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e provido para indeferir liminarmente os embargos à execução, nos termos do art . 917, § 4º, do CPC, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito. 12. Tese de julgamento: "A ausência de planilha de cálculo ou apontamento do valor devido nos embargos à execução, quando o excesso de execução for o único fundamento, enseja o indeferimento liminar da ação, nos termos do art. 917, § 4º, do CPC ." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 917, §§ 3º e 4º. REsp 1365596/RS, STJ. AgInt no AREsp 1002952/SC, STJ . AgInt no REsp 1514889/MS, STJ. (TJAC - Apelação Cível: 07098693620238010001 Rio Branco, Relator.: Des. Roberto Barros, Data de Julgamento: 31/01/2025, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2025).
Sem grifos no original.

Assim, tem-se que o entendimento consolidado do STJ é de que a revisão de cláusulas contratuais em embargos à execução possui natureza preponderante de excesso de execução, pois logicamente reflete no valor final do débito. Por essa razão, incumbe à parte embargante o cumprimento do requisito imposto pelo art. 917, § 3º, do CPC: declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Essa exigência legal visa coibir alegações genéricas e garantir a celeridade processual.

In casu
, a Embargante alegou a abusividade dos juros remuneratórios, mas não declarou o valor correto da dívida nem apresentou a respectiva memória de cálculo. A ausência da declaração e do demonstrativo constitui irregularidade insanável e requisito processual fundamental para o exame da alegação, sendo incabível a intimação para emenda da inicial.

Dessa forma, é vedado o exame da alegação de excesso de execução na presente situação, conforme disposto no art. 917, § 4º, II, do CPC, o que inviabiliza a análise do mérito da abusividade dos juros remuneratórios. A manutenção da sentença é a medida que se impõe, mas por diferente fundamento (impossibilidade de cognição da matéria), uma vez que a rejeição com base no inciso I do art. 917, § 4º, só se aplica quando o excesso de execução é a única tese apresentada.

Do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal da Apelante, à luz do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (base de cálculo fixada na sentença).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.